Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO (DUAS) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSIGNIFICÂNCIA PENAL NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
2. O critério (quantidade de munição) estabelece um norte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
3. Na hipótese, embora tenham sido apreendidas apenas 02 (duas) munições de calibre .38, elas foram encontradas no contexto de tráfico de drogas - mais especificamente, no contexto em que o réu foi preso vendendo crack e cocaína - o que afasta os 4 (quatro) requisitos cristalizados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, ofensividade mínima da conduta, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social, tornando inviável a aplicação do princípio da insignificância.
4. Procede-se à readequação da pena de multa quando constatado erro material em seu somatório, bem como verificada a desproporcionalidade com a pena corporal fixada no mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.